Tribunal: TJSP
Processo: 1501535-33.2025.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Recurso defensivo. Improvimento.

I. Caso em Exame
1 - A defesa interpôs apelação contra sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, c/c art. 29, ambos do CP).

2 - Postula a desclassificação para a forma simples do

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Recurso defensivo. Improvimento.

I. Caso em Exame
1 - A defesa interpôs apelação contra sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, c/c art. 29, ambos do CP).

2 - Postula a desclassificação para a forma simples do delito, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime inicial semiaberto.

II. Questões em Discussão
3 - As questões centrais consistem em verificar:
I) se é possível afastar a majorante do concurso de agentes, desclassificando-se o roubo para sua forma simples;
II) atenuação da pena pela confissão;
III) se o regime inicial pode ser abrandado.

III. Razões de Decidir
4 - A tentativa de desclassificação não prospera. A prova oral, especialmente as declarações firmes e coerentes da vítima, demonstra que o roubo foi perpetrado por dois agentes previamente ajustados, um deles permanecendo na motocicleta para assegurar a fuga do comparsa, o que configura concurso de pessoas e afasta qualquer tese de roubo simples.

5 - A dinâmica dos fatos revela atuação conjunta, divisão de tarefas e pleno auxílio entre os agentes, preenchendo integralmente a causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal.

6 - Quanto à atenuante da confissão espontânea, inexiste interesse recursal, pois já foi compensada com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

7 - O regime inicial fechado foi corretamente imposto, diante da gravidade concreta da infração e da reincidência do réu, atendendo aos critérios dos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal e às exigências de prevenção e reprovação da conduta.

IV. Dispositivo e Tese
8 - Recurso desprovido.